Tribunal: TJMT
Processo: 1005122-73.2023.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005122-73.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NAZARIO ABILIO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 486.963.311-68 (RECORRENTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMANTE E A ELE NEGOU PROVIMENTO, E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE DESVIO-SAQUES INDEVIDOS DO PASEP – RECURSO DO RECLAMADO NÃO CONHECIDO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DO RECLAMANTE – AUSENCIA DE DANOS MORAIS INDENIZAVEIS- NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS – PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

BANCO DO BRASIL e NAZARIO ABILIO DA SILVA interpuseram recurso contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais.

O recorrente BANCO DO BRASIL sustenta que “
não apenas inexiste qualquer conduta indevida por parte deste Recorrente, como também a parte Recorrida estava plenamente ciente das cláusulas contratuais na qual contratou, sabendo inclusive todos os procedimentos necessários para alterações
”.

Afirma que “
tendo sido feita a contratação, e requerido o pedido de débito automático, não pode o Recorrente se abster de descontar aquilo que foi contratado. Se a parte autora não fez uso do serviço prestado, não pode atribuir responsabilidade a essa Casa Bancária e tampouco requerer a devolução dos valores descontados em dobro, uma vez que, de fato, houve a contratação do serviço conforme já indicado
”.

Requer ao final o provimento do recurso.

O recorrente NAZARIO ABILIO DA SILVA RODRIGUES recorre postulando pela condenação do Banco do Brasil em danos morais.

Banco do Brasil apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que o recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A. não deve ser conhecido ante a ausência de dialeticidade.

A peça recursal em momento algum combate os termos da decisão recorrida, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos da ação em que a parte autora postula ser ressarcida dos valores alusivos ao PASEP depositados na instituição bancária.

Nas razões do recurso o banco discorre sobre situação totalmente diversa daquela posta nos autos, motivo pelo qual não conheço do aludido recurso.

No que diz respeito ao recurso interposto pela parte autora pretendendo a condenação da instituição bancária em indenização por danos morais, não merece provimento.

A ação foi ajuizada com o objetivo de compelir o banco a ressarcir valores supostamente subtraídos da conta alusiva ao PASEP gerida por este.

Ocorre que, a meu ver, o autor não demonstrou à saciedade que houve desvio de valores ou ainda saques indevidos e, em razão da proibição da
reformatio in pejus
mantenho a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Além disso, a indenização por danos morais exige prova de violação de direitos de personalidade, não podendo ser decorrente de mera alegação ou presunção, e, na hipótese não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela parte reclamada.

Posto isso, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A. e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Nazario Abilio da Silva Novaes.

Condeno ambos os recorrentes em custas e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devidamente corrigido, devendo ser observado no caso da parte autora ser esta beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024